Tribunal: STF
Processo: AI 244251
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-08-26
Data de publicação: 2003-08-26

Ementa:
EMENTA: 1. Agentes fiscais do Estado do Paraná: acórdão que decidiu
 não ser vantagem de natureza pessoal o prêmio produtividade e a
gratificação de 40% sobre os vencimentos, incidindo assim o redutor
salarial previsto na legislação estadual: inviabilidade do recurso
extraordinário para reexame da premissa de direito local da decisão
recorrida: incidência da Súmula 280.
2. Agravo regimental:
motivação da decisão agravada: necessidade de impugnação.